Tribunal: TJBA
Processo: 8008273-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008273-26.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NADIR NEI SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MILENA FERREIRA SOARES CARNEIRO DE ANDRADE

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA EXORDIAL. PLEITO REITERADO EM SEDE DE RÉPLICA. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO MM. JUÍZO SENTENCIANTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INAPLICABILIDADE AO CASO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se os autos de discussão acerca de ocorrência de contratação legítima, referente a descontos em sua conta previdenciária, tendo que arcar com as prestações de um contrato que não solicitou e nem reconhece
,
constata-se uma grave violação processual nos autos.

2.
O cerne do processo gira em torno de um contrato de empréstimo bancário nunca autorizado pela autora, que após analisar seus históricos de créditos, percebeu que desde julho de 2021 o Banco Réu vem efetuando lançamentos mensais em seu benefício previdenciário.

3. Nos pedidos elencados é possível verificar a existência do pedido para provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, mais especificamente com relação a perícia grafotécnica, está lançada na exordial, réplica e neste momento recursal.

4.

In casu
, depreende-se a necessidade de realização de provas, vez que os fatos aduzidos pela parte autora não se encontram devidamente comprovados.

5.
Ademais, além da requisição da produção de provas, a parte apelante tornou controvertidos os elementos dos autos, que carecem de persecução da verdade dos fatos.

6.
Logo, percebe-se que o Juízo de origem deixou de oportunizar às partes a dilação probatória necessária ao melhor aprofundamento do litígio, mesmo após reiterados requerimentos não valorados.

7.
Desta forma, não tendo o Juízo de piso conduzido o feito de origem em harmonia com os ditames constitucionais e legais aplicáveis, a sentença proferida não merece subsistir.

8.

SENTENÇA ANULADA
.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8008273-26.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
NADIR NEI SILVA OLIVEIRA SOARES
, e apelado
BANCO CBSS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora